Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-67.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006266-67.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE MAGNANI DA SILVA - CPF: 045.344.591-81 (VÍTIMA), MARCOS AURELIO OLIMPIO - CPF: 011.171.801-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA NÃO “DOTADA DE SERIEDADE INERENTE AO TIPO” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA
AGREDIDA COM CHUTES E MURROS NAS REGIÕES DA CABEÇA E BRAÇO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA POLICIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT - AMEAÇA DE MORTE - DESCRIÇÃO
COERENTE DA VÍTIMA -
SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA - MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL -
ATOS VOLUNTÁRIOS QUE EVIDENCIAM O TEMOR NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTO DO TJMT - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - DECISÃO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0002234-79.2013.8.11.0013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006266-67.2017.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S):

MARCOS AURÉLIO OLÍMPÍO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCOS AURÉLIO OLÍMPIO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 90048), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP – (ID 55522456).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal; 2)
“a suposta ameaça proferida não foi dotada de seriedade inerente ao tipo”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 55522465).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55522467).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (Arts. 129, § 9º e 147, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição dos delitos – Alega ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade dos crimes devidamente provadas – Depoimentos da vítima, da testemunha, aliadas ao exame pericial e as demais provas produzidas nos autos, demonstram que o réu a ameaçou e a lesionou – Condenação escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 57024971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 08h00min, na Fazenda Lobo do Sol, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Tatiane Magnani da Silva, sua convivente, causando-lhe lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 23/26, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave. [...]

No dia dos fatos a vítima informou ao denunciado que não desejava mais continuar com o relacionamento amoroso, razão pela qual começou a organizar suas coisas, com a finalidade de deixar o local.

Por não aceitar a separação, iniciou uma discussão entre eles, tendo Marcos agredido a vítima com chutes e socos, tendo afirmado que mataria Tatiane e que ela só sairia do local em um caixão.

Em seguida, o denunciado pegou uma faca e ameaçou novamente a vítima, caso ela chamasse a polícia [...].

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência MARCOS AURÉLIO OLÍMPIO, com incurso no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06.”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 55519971).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelas fotos das lesões causadas pelo denunciado à vítima e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos.

A vítima TATIANE MAGNANI DA SILVA afirmou que [...]

Em sede de interrogatório judicial o denunciado negou a prática dos fatos descritos na denúncia.

Compulsando o auto de exame de corpo de delito, consta que houve equimose na orbitária esquerda, lombar direita e escoriação no terço médio do antebraço direito, terço distal antebraço direito e punho direito.

Ao contrário do que foi alegado pela defesa é preciso salientar que o estado emocional do denunciado não é capaz de afastar a tipicidade, ilicitude ou a culpabilidade dos delitos imputados ao réu.

Em relação à tese defensiva que o réu jamais teve a intenção de praticar os atos entendo que não merece prosperar uma vez que o conjunto probatório colhido por toda fase inquisitorial e instrução processual demonstram claramente que o acusado praticou os delitos a ele imputados.

Quanto à tese defensiva da embriaguez, é preciso explicar que a embriaguez voluntária em nada influi na culpabilidade do agente, não devendo ser considerada para fins penais.

As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos tipos penais constante dos delitos capitulados nos arts. 129, §9º e 147 do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Constata-se a incidência da forma qualificada (art. 129, § 9º do Código Penal), notadamente quando demonstrado que o fato foi praticado no contexto de violência doméstica. [...]

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu MARCOS AURÉLIO OLIMPIO como incurso as penas dos art. 129, § 9º e 147 do Código Penal.

Pela regra disposta no art. 69 do CP (concurso material de crimes), aplicável no feito pela soma aritmética das penas em tablado, CONDENO DEFINITIVAMENTE o acusado MARCOS AURELIO OLIMPIO, a pena de detenção no importe global de 04 (quatro) meses, para a reprovação e prevenção dos crimes sub judice. Considerando patamar da pena aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.
”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 55522456)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Tatiane Magnani da Silva (ID 55519973) e do policial militar Edenilson Silva Resende (ID 55519975), bem como o interrogatório do apelante MARCOS AURÉLIO OLÍMPIO (ID 55519975).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Tatiane Magnani da Silva e interrogado o apelante (ID 55522470).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante MARCOS AURÉLIO OLÍMPIO e a vítima Tatiane Magnani da Silva conviveram em união estável por aproximadamente 4 (quatro) anos (ID 55519973);

- no dia 13.11.2017, por volta das 8h00min, da
Fazenda Lobo do Sol
, Município de Alto Araguaia, o apelante agrediu a vítima Tatiane Magnani da Silva, mediante chutes e socos, e a ameaçou de morte, ao pegar um facão e afirmar que ela só sairia do local dentro de um caixão, bem como iria matá-la caso acionasse a polícia (ID 55519971);

- a vítima Tatiane Magnani da Silva asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que as agressões ocorreram porque MARCOS AURÉLIO OLÍMPIO não aceitava o término do relacionamento; o apelante a empurrou e, quando estava caída no chão, desferiu chutes e murros na região da cabeça e braço, enquanto verbalizava que ela
“só iria embora dentro de um caixão”
. Ato contínuo, pegou um “facão” e

ameaçou matá-la
“se chamasse a polícia”
(IDs 55519973/

55522470);

- o policial militar Edenilson Silva Resende relatou ter atendido a ocorrência policial e revelou que, ao chegar no local, visualizou Tatiane Magnani da Silva com hematomas nas regiões do braço, costas e olho, e o apelante fugindo pelo matagal (ID 55519975);

- o apelante, na fase policial e na instrução, negou ter agredido e ameaçado a vítima (IDs 55519975/55522470).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito nº 2014/MLAAR-ABC (ID 55519976), quais sejam
“equimose orbitária e lombar esquerda e escoriações no terço médio e terço distal do antebraço direito e punho direito”
, coincidem
com a
s declarações da vítima, no sentido de que foi agredida com chutes e murros nas regiões da cabeça e braço, enquanto estava caída ao solo.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher.

No caso, o fato foi confirmado, em depoimento, pelo policial militar Edenilson Silva Resende, que atendeu a ocorrência e visualizou tanto as lesões na vítima quanto a evasão do apelante, após a equipe policial chegar ao local do conflito.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Noutro giro, a ameaça de morte fora d
escrita coerentemente pela vítima, após
discussão motivada pelo fim do relacionamento
, quando o apelante portava um facão e verbalizou que
“só iria embora dentro de um caixão”
e a mataria
“se chamasse a polícia”
(ID 55519973).

Frise-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas (ID 55519974) e o representou criminalmente (ID 55519973), de modo que esses
atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018).

Como bem consignado pela i. PGJ [Dr.
José de Medeiros]
“
durante audiência de instrução,
Tatiane
mostrou-se extremamente enternecida e emocionada ao se recordar das agressões perpetradas por Marcos”
(ID 57024971).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de
medidas

protetivas
, está suficientemente comprovado o
temor
necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2019)

Nesse quadro, deve ser mantida a condenação também pela ameaça.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020